Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram robustamente comprovadas. Além dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, a própria acusada confessou, em Juízo, que armazenou e tentou esconder porções de entorpecente em suas vestimentas, em conluio com seu companheiro, de forma que restou demonstrado que a droga apreendida possuía finalidade de difusão ilícita.